Tribunal: CARF
Processo: 11080.100498/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11080.100498/2008-49 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.622 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de agosto de 2020 Recorrente
Recorrente
NEREU DAVILA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 83/86) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 78/80), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.100498/2008-49
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.622 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.100498/2008-49

Trata o presente processo de impugnação a Notificação de Lançamento
do imposto de renda pessoa física, relativamente ao exercício de 2006, em decorrência
de glosas de deduções da base de cálculo do imposto da declaração de ajuste anual a
título de: dependentes e despesas médicas. A descrição dos fatos e a legislação infringida
constam da referida Notificação (f1s.12/15).
Inconformado com a exigência, o contribuinte solicita revisão das
alterações efetuadas em procedimento de revisão.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
REVISÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL – DEDUÇÕES DA BASE
DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação. Se forem
pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou se
tais deduções não forem cabíveis e/ou não comprovadas mediante
documentação hábil e idônea, poderão ser glosadas pela autoridade lançadora.
A 4a Turma da DRJ/POA julgou procedente em parte a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
No caso em apreço, examinados os elementos do presente processo,
constata-se que devem ser restabelecidas parcialmente as deduções pleiteadas no valor
de R$ 6.572,80, a título de despesas médicas, conforme documentos comprobatórios
apresentados juntamente com a impugnação (fls. 05/06). No que diz respeito aos demais
valores glosados, o contribuinte não apresenta elementos de comprovação suficientes
para elidir o lançamento.

Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, atacando a decisão
de primeira instância, alegando que apresentou os documentos comprobatórios das deduções de
despesas médicas com a Unimed e demais pessoas jurídicas.
Requer a reforma da decisão de piso.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 04/02/2010 (e-fl. 88); Recurso Voluntário
protocolado em 05/03/2010 (e-fl. 83), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 5).
Responde o contribuinte nestes autos, pelas seguintes infrações:
a) Dedução Indevida com Dependentes;
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.622 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.100498/2008-49

Glosa do valor de R$ 1.404,00, correspondente à dedução indevida com
dependentes, por falta de comprovação da relação de dependência,
conforme abaixo discriminado.
Sonia Maria Pacheco Davila: apresentou declaração de Ajuste Anual em
separado e o contribuinte não apresentou comprovação de dependência.
b) Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Glosa do valor de R$ 20.437,79, indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
- Clínica de Ortodontia LTDA: glosado R$600,00 (comprovou apenas
R$60,00);
- Via Vitae LTDA: glosado R$6.250,00 (R$1.000,00 refere-se a 2006,
conforme retorno da Via Vitae de Intimação Fiscal e R$5.250,00 não foi
comprovado);
- Centro Avançado para Tratamento da Artrose: glosado R$280,00
(comprovou R$400,00);
- Hospital Mãe de Deus: glosado o declarado, pois nenhuma despesa foi
comprovada;
- Clínica Periodontia LTDA: glosado R$360,00 (comprovou R$360,00);
- Fernando Beylouni: glosado R$400,00 (comprovou R$600,00);
- Mãe de Deus Center: glosado R$3.467,79 (comprovou apenas
R$207,21);
- UNIMED: glosado o declarado, pois não foi apresentado nenhum
comprovante da UNIMED relativo a despesa declarada.
A r. decisão revisanda, julgou procedente em parte a impugnação, para
restabelecer as deduções pleiteadas a título de despesas médicas no valor de R$ 6.572,80,
referente a Unimed Porto Alegre (e-fls. 6/7), mantendo os demais valores glosados por falta de
comprovação.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, combatendo a r. decisão
primeira.
Alega o recorrente em suas razões, ter tido dificuldade de acesso ao processo,
dizendo ter cerceado o seu direito de defesa. Ocorre, porém que estas razões não são lançadas
como preliminar de mérito, nem tampouco, como requerimento de pedido final.
A ação fiscal tem início com a lavratura de um “Termo de Início de Fiscalização”.
Encerrada a atividade fiscalizatória e apurado o respectivo crédito tributário, a
exigência de tal crédito, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizadas pela lavratura de auto de infração ou notificações fiscais de lançamento de débito,
distintos para cada imposto, contribuição ou penalidade os quais deverão estar instruídos com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito (art. 9°, do decreto 70.235/72).

É a partir da apresentação da defesa, ou impugnação que se instaura a fase
contenciosa do procedimento. Portanto não houve nenhum prejuízo processual.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.622 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.100498/2008-49

O recorrente alega que a Associação dos funcionários da Câmara Municipal de
Porto Alegre – ABECAPA mantém convênio entre os funcionários da Câmara e a UNIMED, não
concordando com a glosa realizada.
O recorrente lançou em sua DAA, o valor de R$ 6.580,00 (e-fl. 20), o documento
de (e-fl. 6), o valor correto é de R$ 6.572,80, que foi considerado pela r. decisão de origem,
portanto não há reparos a fazer.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital